Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-39.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021883-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULHO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 793.004.301-06 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1021883-39.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JULHO CEZAR DE ALMEIDA

TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/09/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES – COMPROVA CONTRATAÇÃO DE PLANO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os documentos encartados na contestação refletem a existência de contratação do novo plano família 40GB pelo Reclamante.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso da Reclamada para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão da parte autora.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, para CONDENAR o Requerido a restituir em dobro a importância de 1.284,47 e R$129,33 pagos indevidamente pela parte Autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil.

A parte Recorrente TELEFONICA, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela consumidora. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrente JULHO, requereu a condenação da demandada a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas apenas pela demandada, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de demanda por meio da qual o Autor alega que possuía dois contratos com a TELEFÔNICA, sendo reconhecidos pelos números 2097862401 e 0335262624, sendo que o primeiro deles abarcava as linhas telefônicas (65) 99978-1207 e (65) 99682-0733 e, o segundo, a linha (65) 99969-4030, sendo todas elas atendidas pelo pacote de serviços Vivo Pós 8GB.

Registra que buscou o cancelamento da linha telefônica (65) 99682-0733 em julho/2018 e que continuou recebendo cobranças, sendo todas elas, portanto, indevidas, até dezembro/2018. Com relação a linha telefônica (65) 99969-4030, alega ter sido oferecido, por um preposto da Requerida, a alteração para o pacote de serviços Vivo Família 40GB e que mesmo tendo negado a realização da troca, a Companhia passou a emitir faturas com cobranças referentes a esse pacote.

Inicialmente, é necessário frisar que a sentença julgou procedente
SOMENTE
a devolução do valor pago pela multa de fidelidade e fatura do novo plano família 40GB que o Autor alegou não ter contratado. Ocorre que,
justamente esta parte do pedido do Autor é que foi comprovada a contratação com contrato assinado juntado em contestação.

Portanto, é legítima a contratação do plano família 40GB e a cobrança de multa de fidelidade cobrados.

Registro que a parte autora, SOMENTE RECORREU pleiteando os danos morais, entretanto, não há possibilidade de conceder dano moral por fato que será neste momento julgado improcedente, como é o caso da cobrança da multa de fidelidade pelo plano contratado.

A Reclamante não recorreu sobre os demais fatos que não foram incluídos na procedência da sentença, como a cobrança indevida após o cancelamento da linha 0733 e da linha acrescida sem solicitação 4275.

Assim, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da consumidora e
DOU PROVIMENTO ao recurso da TELEFONICA BRASIL
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Diante da sucumbência, condeno a consumidora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021